Tribunal: TJES
Processo: 5003979-86.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003979-86.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UP TO DATE INSTITUTO DE ENSINO MULTILINGUE LTDA - EPP
RECORRIDO: MICHEL BICALHO BELMOCK e outros
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003979-86.2019.8.08.0011

RECORRENTE: UP TO DATE INSTITUTO DE ENSINO MUTILINGUE LTDA - EPP

RECORRIDO: MICHEL BICALHO BELMOCK E MICHELE DEPOLLO LONGO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UP TO DATE INSTITUTO DE ENSINO MUTILINGUE LTDA - EPP, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, CONDENANDO o Recorrente a restituir o valor de R$ 3.551,05 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) a título de mensalidade escolar, e o valor de R$ 2.378,14 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) pelo material escolar adquirido e não utilizado.

O Recorrente apresentou Recurso Inominado ID nº 7998884, em que alegou, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma. Isso porque, não há imposição, por lei, de índice de correção para mensalidades a serem observadas por escolas particulares e que os valores reajustados são expostos também no contrato firmado entre as partes.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se houve abusividade na cobrança das mensalidades escolares, apta a permitir a intervenção judicial na relação negocial havida entre as partes.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC e entendimento uníssono, na jurisprudência, de que a relação entre o aluno e seu responsável com a instituição de ensino é consumerista, senão vejamos:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DESERÇÃO AFASTADA - ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR RAZOÁVEL - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - DESNECESSIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA. - Sendo interposto um único recurso para ambas as rés, não há que se cogitar em deserção em razão do recolhimento de um único preparo. - A relação estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se elas na definição legal de consumidor, ainda que por equiparação, e fornecedor, contida nos arts. 2º, caput, 3º, caput, e §2º, do CDC. - Dada a natureza consumerista do negócio, deve ser observado o disposto no art. 6.º, inc. III, e art. 30 e 31, todos desse Diploma legal. - (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.202882-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)"

Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor será aplicado para dirimir a demanda.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de anulação da sentença impugnada. Explico.

Ao analisar os autos, vislumbro que os autores, ora recorridos, sustentaram, na exordial, que a escola ré/recorrente procedeu com correção dos valores da mensalidade, o que seria abusivo e ilegal.

De acordo com o seu cálculo, se fosse respeitado o índice IPCA, no final de 2020 os autores teriam tido um prejuízo no valor de R$ 6.989,04 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

Sustentou também que se fosse considerado o que já foi paga no ano de 2017 a 2019, e o que deveria ser pago nesse período pelo índice IPCA, a diferença já paga dá o valor de R$ 3.756,36 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Em contestação (ID 1903056), a ré sustenta, em síntese, que os índices aplicados são legais e que não há imposição na lei para a utilização de um índice específico de correção.

Sustentou também que a instituição de ensino possui liberdade para fixar o valor das mensalidades e os autores, para contratarem ou não os seus serviços de ensino, de modo que o Judiciário não deveria intervir na iniciativa privada injustificadamente.

Acostou nos autos ao ID 1903071 as planilhas de custo, que justificariam o reajuste da anuidade escolar.

Em sentença, foi acolhido em parte o pedido autoral (ID 1903127). Ocorre que, como fundamentado na sentença, para a devida análise da planilha de custo e se os valores cobrados eram onerosos aos consumidores,

s
eria imprescindível a realização da perícia contábil.

Vejamos a sentença nesse tocante:

“No caso dos autos observo que a ré anexou ao feito planilhas de custos que eventualmente justificariam o aumento então aplicado em suas mensalidades, mas não há como conferir sua idoneidade ou, em sentido contrário, sua possível abusividade, senão por meio de periciamento contábil, meio de prova inadmitido em sede de Juizado Especial Cível, razão da impossibilidade de enfrentamento desta matéria por este órgão julgador, como de rigor”

Embora este tenha sido o fundamento utilizado pelo julgador primevo, entendo que a conclusão obtida no provimento final foi inadequada, o que passo a explicar.

Quando há a necessidade de realização da perícia contábil para melhor análise da controvérsia em deslinde, ainda que tenha tido a inversão do ônus da prova, é o caso de extinção do processo sem a análise do mérito.

Isso porque, em sede de Juizados Especiais Cíveis,
causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3º da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.

Por sua vez, a análise do mérito realizada, apesar de necessária a produção da prova pericial,
enseja violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ainda, por ser prova inadmitida em sede de Juizado Especial Cível, não é o caso de se considerar a impossibilidade de enfrentamento desta matéria e sim, julgar extinto o processo, para que possa ser produzida a prova pericial contábil, em processo que tramite através do rito comum.

Além disso, ratifico o entendimento de que a prova pericial é necessária para melhor análise do processo, visto que as planilhas e os cálculos apresentados pelas partes demandam uma análise especializada, para que seja possível apurar se os valores de mensalidade são abusivos ou não e aptos a demandar a intervenção judicial.

Vislumbro que não serão necessários meros cálculos aritméticos para apurar eventual abusividade na conduta da ré. Isso porque, são diversas as variáveis necessárias de serem analisadas para que seja possível aferir se o valor empregado é abusivo, como, por exemplo, a quantidade de empregados, valores de gastos mensais, entre outras.

Ressalto que o cálculo apresentado pelos autores, na sua exordial, não é apto a demonstrar, de forma inequívoca, qualquer conduta abusiva da ré, ainda que a parte adversa esteja empregando taxa de atualização de valores diferentes do IPCA,
o que deixa evidente a necessidade de realização da perícia contábil para dirimir a controvérsia em deslinde.

Para confirmar o entendimento adotado, colaciono ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de processo semelhante,
in verbis:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. RENEGOCIAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato Educacional c/c pedido de tutela antecipada de urgência, com o objetivo de compelir a parte ré a realizar a revisão contratual, a fim de reduzir o valor das mensalidades escolares, por conta da pandemia do Coronavírus (COVID 19). Alega que contratou serviço de ensino presencial e, por conta da pandemia causada pelo COVID-19, sua filha está tendo ensino na modalidade à distância, tratando-se de descumprimento contratual por motivos alheios à vontade das partes. Alega que a parte ré por conta da pandemia está com custos fixos reduzidos, tendo margem de lucro maior, razão porque deve ser determinada a redução do valor das mensalidades. 2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da complexidade da causa diante da necessidade de realizar perícia contábil. A parte autora apresentou recurso inominado buscando a reforma da sentença por entender que os cálculos dependem de simples operação aritmética. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas impugnando a gratuidade de justiça e requerendo a manutenção da sentença. 3. A parte autora procedeu ao recolhimento das custas e do preparo. 4. Eventual provimento da revisão contratual para determinar a redução dos valores da mensalidade escolar, por conta da pandemia mundial (COVID 19), deve ser instruído com a mínima prova de que a instituição educacional tem condições de reduzir o valor das mensalidades sem comprometer o seu equilíbrio econômico financeiro. Da forma como o feito veio instruído, seria temerário impor à parte contrária a concessão de descontos entre 10% e 90%, sem saber sobre os custos diretos e indiretos que ela passou a ter para enfrentar a crise econômica instalada. 5. Se por um lado houve redução dos custos fixos (como de consumo de água, luz e material de expediente), por outro lado, permanece o compromisso com despesas regulares como a manutenção do espaço físico e de seus empregados, além do fato que as escolas particulares tiveram, de uma hora para outra, investir em tecnologia para manter os alunos em atividade e assim evitar que os mesmos perdessem o ano letivo, como o que está ocorrendo nas escolas públicas do Distrito Federal. 6.
Assim, em uma análise simplória, não é possível deduzir se os valores das mensalidades passaram ou não ser abusivas, por conta de ter se implantado aulas virtuais em substituição das aulas presenciais. Tal questão necessita de uma análise mais apurada, que somente um perito contábil tem condições de aferir, o que não se coaduna com os procedimentos dos juizados especiais, que se orienta pelos princípios da celeridade, da oralidade e da informalidade.
7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 9. A Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT - Acórdão 1349108, 07070812920208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)"

Sendo assim, por vislumbrar a imprescindibilidade da realização da perícia contábil, entendo que o recurso comporta provimento para anular a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito,
conforme inteligência do artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil, de modo a julgar extinto o processo sem resolução de mérito (art.
51, II da Lei 9.099/95)
.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e
julgar extinto o processo sem resolução de mérito (art.
51, II da Lei 9.099/95)
. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)